Tribunal: TJES
Processo: 5009746-02.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009746-02.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RONALDO MOURA BATISTA JUNIOR
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR COMPROVADA POR LAUDO LABORATORIAL E HISTÓRICO DE CONSUMO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS DA CONCESSIONÁRIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. COBRANÇA LEGÍTIMA.

I. CASO EM EXAME. 1. Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a nulidade de Termo de Ocorrência e Inspeção e a inexistência de débito de R$ 5.789,83 sob o fundamento de que o procedimento de vistoria foi realizado de forma unilateral devido à ausência de assinatura do consumidor no documento de inspeção inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de assinatura do usuário no Termo de Ocorrência e Inspeção invalida a cobrança de recuperação de consumo quando houver posterior laudo técnico laboratorial emitido com prévio agendamento para acompanhamento do cliente e alteração evidente no perfil do histórico de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os atos realizados pelas concessionárias de serviço público gozam de presunção de legitimidade e veracidade e somente podem ser afastados mediante robusta prova em contrário. 4. O devido processo legal e o contraditório foram assegurados pela notificação prévia indicando data e local para o acompanhamento da perícia técnica no medidor em laboratório credenciado cuja ausência ocorreu por deliberada opção do consumidor. 5. O laudo laboratorial que constatou o corte na engrenagem do registrador aliado ao gráfico de consumo que demonstra nítida redução no faturamento e imediata elevação após a troca do medidor comprovam a irregularidade e legitimam a cobrança sob pena de enriquecimento sem causa do usuário.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso inominado provido. Tese de julgamento: "1. A ausência de assinatura do consumidor no Termo de Ocorrência e Inspeção não enseja a sua nulidade se a distribuidora de energia oportunizar o acompanhamento da perícia laboratorial e comprovar a fraude por meio de laudo técnico e de degrau significativo no histórico de consumo do imóvel."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 884; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 241, 590 and 595.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 567.985, Red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18.04.2013.

RELATÓRIO

1. O recorrido ingressou com a presente ação judicial alegando que foi surpreendido com uma cobrança no montante de R$ 5.789,83 decorrente da lavratura do Termo de Ocorrência de Inspeção número 4022903 sob o argumento de que teria sido constatada uma irregularidade na medição de consumo de energia elétrica de sua residência. Sustentou na peça vestibular que não recebeu nenhuma notificação prévia a respeito da realização da referida inspeção técnica e que apenas tomou conhecimento do procedimento fiscalizatório após o recebimento de uma correspondência em sua residência. Aduziu ainda que formulou um recurso administrativo perante a concessionária de energia elétrica sem obter sucesso e que teve seu nome inserido indevidamente nos cadastros de restrição ao crédito. Diante de tais fatos pleiteou a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do débito e para que a empresa ré se abstivesse de interromper o fornecimento do serviço essencial ou de efetuar a inscrição desabonadora. No mérito requereu a declaração de nulidade do termo de inspeção com o consequente cancelamento da dívida e a condenação da recorrente ao pagamento de uma indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência do débito de R$ 5.789,83 e determinar que a ré se abstenha de suspender o fornecimento e de incluir os dados do autor em cadastros restritivos. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

3. A concessionária de energia elétrica interpôs recurso inominado arguindo preliminarmente a incompetência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis diante da necessidade de realização de uma perícia técnica complexa para avaliar as condições do aparelho medidor e os parâmetros técnicos do laboratório. No mérito recursal sustentou que agiu em estrita observância aos procedimentos e regulamentos estabelecidos na Resolução Normativa número 1000 de 2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica. Argumentou que a responsabilidade pela custódia e integridade dos equipamentos de medição é do titular da unidade consumidora e que os atos praticados por concessionárias de serviço público gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Asseverou que o laudo do laboratório técnico comprovou a manipulação interna no medidor e que o gráfico do histórico de consumo demonstra uma evidente queda no registro de energia seguida de aumento após a substituição do aparelho. Pugnou pela reforma integral da sentença para que seja reconhecida a total improcedência dos pedidos formulados pelo autor e declarada a exigibilidade da cobrança de recuperação de consumo.

VOTO

4
. A preliminar de incompetência do juízo em razão da complexidade da causa não merece prosperar visto que o acervo documental colacionado aos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia e dispensa a realização de perícia técnica complexa sobre o medidor. Passado longo período desde a realização da vistoria administrativa a realização de uma perícia judicial restaria inócua e prejudicada diante da modificação fática da situação dos equipamentos restando rejeitada a preliminar.

5
. No mérito a insurgência da recorrente comporta acolhimento integral uma vez que a sentença combatida dissentiu frontalmente dos parâmetros técnicos e da jurisprudência consolidada que rege a matéria de recuperação de consumo de energia elétrica. O acervo probatório demonstra de forma inequívoca que a distribuidora cumpriu satisfatoriamente as exigências da Resolução Normativa número 1000 de 2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica ao emitir o Termo de Ocorrência de Inspeção e realizar a avaliação técnica em laboratório credenciado. A ausência de assinatura do consumidor no momento da abordagem inicial decorre da inviabilidade material de colheita da rubrica e foi devidamente suprida pela oportunidade de acompanhamento da perícia laboratorial agendada com prévia comunicação expressa no próprio documento entregue. O recorrido optou por não comparecer ao ato técnico laboratorial por mera escolha individual e não pode alegar cerceamento de defesa ou produção unilateral de prova após ter sido formalmente convidado para o procedimento.

6.
O Relatório de Avaliação Técnica do Medidor apontou com precisão de engenharia que o aparelho estava com cinquenta por cento da engrenagem do registrador cortada por intervenção de terceiros impedindo o registro correto da energia efetivamente consumida no imóvel. Essa constatação técnica especializada é corroborada de forma robusta pelo gráfico do histórico de consumo que demonstra uma acentuada e injustificada redução no faturamento de energia durante o período irregular com imediata elevação do patamar de consumo logo após a substituição e regularização do medidor pela equipe técnica. A existência desse degrau de consumo afasta qualquer alegação de abusividade na cobrança e evidencia o proveito econômico obtido pelo usuário sem a devida contraprestação financeira.

7.
Os atos administrativos praticados pelas concessionárias de serviço público delegadas pelo Estado ostentam presunção de validade e legitimidade inerentes ao regime jurídico administrativo não podendo ser desconstituídos por meras alegações genéricas desprovidas de base probatória. A manutenção da nulidade da cobrança chancelaria o enriquecimento sem causa do consumidor em manifesta afronta ao artigo 884 do Código Civil visto que a energia elétrica foi efetivamente disponibilizada e usufruída na unidade consumidora ao longo do período da irregularidade técnica. O cálculo efetuado pela recorrente observou estritamente o critério legal da média dos três maiores valores de consumo dos doze ciclos anteriores em estrita conformidade com o artigo 595 inciso terceiro da resolução normativa aplicável. Inexistindo conduta ilícita na conduta da concessionária que agiu em regular exercício de direito regulamentar resta afastado o dever de indenizar a qualquer título e demonstrada a exigibilidade integral do débito de R$ 5.789,83.

DISPOSITIVO.

9
.
Ante o exposto voto no sentido de conhecer do recurso inominado interposto pela concessionária ré e no mérito dar-lhe provimento integral para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente a pretensão deduzida na petição inicial.

1
0.
Diante do êxito recursal obtido pela recorrente deixo de condená-la ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de sucumbência nos termos do artigo 55 da Lei número 9099 de 1995.

É como voto.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)